Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DE QUESTÕES NÃO SUSCITADAS ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INEXISTENTE EM RELAÇÃO AOS TÓPICOS RECURSAIS. APRECIAÇÃO PELO COLEGIADO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL EFETIVAMENTE DISCUTIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam para sanar do julgado omissão, contradição, obscuridade e erro material.
2. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes.
3. Não incorre o acórdão em omissão sobre tema que está sendo trazido somente nesta sede recursal em nítida inovação recursal.
4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve se dar pela via recursal própria, pois os embargos de declaração não se prestam à modificação do entendimento firmado pelo colegiado, salvo na hipótese da ocorrência de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC que resulte na necessidade de novo enfrentamento da tese recursal, o que não ocorre no caso.
5. Em relação ao prequestionamento, não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou infraconstitucional seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
6. Recurso conhecido em parte e desprovido.